Tribunal: TJPA
Processo: 0801574-69.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801574-69.2022.8.14.0040

APELANTE: JOABE SOBRINHO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA.
ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, ‘f”,
DO CPB, E ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

FATO
: Apelante que, em razão de provável ciúme da vítima, a ameaçou, chegando na residência daquela com arma em punho, tendo ela afirmado temer por sua segurança e de suas filhas.

Tese defensiva
: Absolvição por de ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório uma vez que a condenação não pode se dar com base apenas no relato da vítima.

Questão em análise
: Se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório e se a palavra da vítima se mostra suficiente a tanto.

Razões de decidir
: O crime de ameaça é
crime formal e instantâneo e para sua consumação não se faz necessário a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo.

Nos crimes de violência doméstica, cometidos no âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando se mostra firme e segura e é corroborado, ainda que indiretamente, pela tese da defesa ao alegar ausência de dolo na ação do agente,
como no caso em espeque.

Tese firmada
: Presente prova apta a confirmar os termos da denúncia, em especial o depoimento prestado pela vítima em sede judicial, não há como ser dado provimento ao apelo.

Dispositivos legais citados
: CP, art.,147,
caput
; art. 61, II, f; Lei 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência citada
: STJ - AREsp: 2240202 DF 2022/0344943-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 15/02/2023; TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021 .8.09.0125 PIRANHAS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024;
TJDFT - 07407346320228070016 - (0740734-63.2022.8.07.0016 - Res. 65 CNJ). Relator: SANDOVAL OLIVEIRA. Publicado no PJe: 01/07/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo em favor de
JOABE SOBRINHO VIANA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, e art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.

Narrou a denúncia, ID 27305834, que no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 11h35min, a senhora Andreia da Conceição procurou a delegacia de polícia para relatar que fora vítima de ameaça, perpetrada pelo ora apelante.

Relatou que se encontrava em frente à sua residência, em companhia de sua filha, quando foi surpreendida com o acusado à sua porta, tendo sua filha gritado para que ela corresse, pois o apelante estava armado e proferindo palavras de baixo calão e a ameaçando.

Em sede policial o ora apelante negou os fatos.

Em razão do que ao norte descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147,
caput
, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.

Em ID 27305835, recebida a denúncia.

Em ID 27305840, resposta à acusação pela Defensoria Pública.

Em ID 27305858/60, mídia de audiência de instrução e julgamento, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 27305861, reconhecida a procedência da denúncia, restou o ora apelante condenando nos seus exatos termos, restando sua pena cominada em 03 meses e 15 dias de detenção, ante a presença de circunstâncias judiciais negativas, bem como da agravante do art. 61, II, f, do CP, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 31158537, requereu a defesa reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de insuficiência probatória, uma vez que, afirma, a condenação se deu somente com base na palavra da vítima – que apresentou declarações contraditórias e cujo relato não foi comprovado por qualquer outro meio de prova e que o apelante negou a autoria delitiva uma vez que não teve intenção de a amedrontar, inexistindo dolo na conduta, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 31158540, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou, em ID 33301457, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
JOABE SOBRINHO VIANA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, e art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

Da Absolvição

Em tese única, pretende o ora apelante revisão da sentença para que se promova sua absolvição, alegando não haver nos autos provas suficientes a sustentar sua condenação, pois esta restou baseada somente no depoimento da vítima – que não foi corroborado por qualquer outro meio de prova, alega, sendo este contraditório, e que o apelante negou a autoria delitiva, bem como a ausência de dolo em sua conduta.

Entendo não advir razão ao pleito.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos tem-se como provados os termos da denúncia, pois se constata do depoimento da vítima, em mídia colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, que o apelante proferiu ameaças contra sua pessoa, tendo descido do veículo em frente à sua residência já com arma em punho pelo fato dela, a vítima, estar em companhia de outra pessoa sua irmã, além de contra ela ter proferido palavras de baixo calão; que ele a ameaçou e afirmou que depois voltaria.

Perante o Juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o então réu, ora apelante, negou a autoria delitiva, afirmando que são inverídicas as alegações da vítima e que esta o acusa indevidamente, contudo, não apresentou em Juízo qualquer prova do que alegado, não havendo que se falar em ausência de provas para uma condenação na medida em que devidamente comprovada a ocorrência do crime de ameaça por ele praticado contra a vítima que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, relatou com clareza de detalhes os fatos, não havendo que se olvidar que a simples chegada de pessoa armada à porta de uma residência já é, por si só, fato a causar temor em qualquer pessoa.

O crime de ameaça, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu no caso em espeque, como se depreende do depoimento prestado em Juízo pela vítima, não se observando as contradições alegadas pela defesa em seu apelo.

Nos crimes de violência doméstica, ressalte-se, a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do delito - ameaça, nos termos do art. 147,
caput
, do CP, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da condenação do apelante, pois não é dado ao agressor o direito de balar a paz e o sossego da vítima, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria referente ao crime de ameaça em contexto de violência doméstica, não se pode falar em absolvição por insuficiência de prova ou atipicidade da conduta, sendo imperativa a manutenção da condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal, praticada no âmbito da Lei nº 11 .340/06. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021 .8.09.0125 PIRANHAS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2240202 - DF (2022/0344943-9) DECISÃO H. J. DE B. DA S. ... após análise minuciosa dos autos, verifica-se que em depoimento prestado em sede policial (ID 36285829) a vítima refere, de forma clara, ter sido ameaçada por seu ex-companheiro, cujas declarações foram prestadas logo após a consumação do fato. (...)

[...] Consabido que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, o que aconteceu no caso em apreço. As palavras ditas à vítima ao telefone, juntamente com as imagens do vídeo enviadas via WhatsApp pelo denunciado demonstrando ter acesso a residência de sua ex companheira, são suficientes para comprovar os requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nesse momento, que haja um amplo lastro probatório. [...] Além disso, em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, já que, na maioria dos casos, não existem testemunhas do delito.

(...)

Além disso, não é demais assentar que: [ ...] esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima ( APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso ( AgRg no RHC n. 162.389/DF, Rel . Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/9/2022). No caso, a Corte estadual asseriu que há lastro probatório suficiente para subsidiar a acusação, notadamente diante das palavras da vítima, do termo de requerimento de medidas protetivas e do vídeo acostado aos autos... Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2023. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator. (STJ - AREsp: 2240202 DF 2022/0344943-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 15/02/2023).

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta ao apelante imputada ou em relação aos fatos descritos.

Ressalto que um dos argumentos arguidos pela defesa – alegada
ausência de dolo na conduta –
corrobora a palavra da vítima, pois de tal alegação se constata que o apelante efetivamente proferiu as ameaças relatadas, ou seja, teve a vontade livre e consciente de incutir medo ou insegurança na vítima, não sendo a não realização do mal prometido suficiente a descaracterizar a conduta ou torna-la atípica na medida em que o crime espeque, como ao norte relatado, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave.

Assim,
não há que se falar em falta de prova para a condenação uma vez que comprovada a efetiva prática pelo ora apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial e os argumentos da defesa, concernentes à insuficiência de provas, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo as provas produzidas nos autos demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito,
não havendo como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e amparado na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular devendo, por consequência, ser mantida a condenação, nos termos da jurisprudência, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ART 386, VII CPP. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Verificando-se que a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia estão devidamente demonstradas nos autos, pelo extenso acervo probatório, improcede a pretendida absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, afastando-se a tese defensiva de absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o aludido crime se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada. 3. Nas infrações penais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 07407346320228070016 - (0740734-63.2022.8.07.0016 - Res. 65 CNJ). Relator: SANDOVAL OLIVEIRA. Publicado no PJe: 01/07/2024)

Portanto, em estando devidamente fundamentada no caso concreto a decisão singular, não há como ser dado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença penal condenatória nos termos em que proferida.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 23/03/2026